Tribunal: TJSP
Processo: 2216994-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Afastamento – Insurgência – Alegação de cumprimento da medida, vez que o fornecimento mensal exige receita médica mensal – Descabimento – Determinação para fornecimento do fármaco PALBOCICLIBE, de molde a que possa essa ingerir 125mg ao dia, sob pena de multa cominatória diária

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Afastamento – Insurgência – Alegação de cumprimento da medida, vez que o fornecimento mensal exige receita médica mensal – Descabimento – Determinação para fornecimento do fármaco PALBOCICLIBE, de molde a que possa essa ingerir 125mg ao dia, sob pena de multa cominatória diária no importe de R$ 500,00 – Existência de procedimento interno que se submete à ordem liminar judicial e, não, o contrário – Imposição de multa diária, pelo descumprimento da obrigação que totaliza R$12.500,00 – Exclusão/Redução – Inadmissibilidade – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000958565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2216994-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
UNIMED FESP, é agravada EDILIAN CASTRO DE OLIVEIRA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. Por maioria de votos., declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34668/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2216994-90.2020.8.26.0000 - dg
Agravante: UNIMED FESP
Agravado: EDILIAN CASTRO DE OLIVEIRA CAMARGO
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino
EMENTA
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Fase de cumprimento de sentença definitivo

Impugnação Afastamento Insurgência Alegação
de cumprimento da medida, vez que o fornecimento
mensal exige receita médica mensal Descabimento
Determinação
para
fornecimento

do
fármaco
PALBOCICLIBE, de molde a que possa essa ingerir
125mg ao dia, sob pena de multa cominatória diária no
importe de R$ 500,00
Existência de procedimento
interno que se submete à ordem liminar judicial e, não,
o contrário
Imposição de multa diária, pelo
descumprimento da obrigação que totaliza R$12.500,00
Exclusão/Redução
Inadmissibilidade
Decisão
mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r.decisão transcrita a fls.26/28, dos autos principais, que, em ação de
obrigação de fazer, tendo por objeto do contrato de prestação de serviços,
relativo à plano de saúde, em cumprimento definitivo de sentença, rejeitou a
impugnação ofertada, determinando o prosseguimento da execução com a
cobrança da multa, totalizada em R$12.500,00.
Irresignada, a interessada recorre e pugna pela
alteração da decisão com base nas razões de fls.04/13. Em apertada síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alega que, em 20/02/2020 recebeu um e-mail da Regina do NAS-Onco com a
solicitação de urgência do remédio, tendo sido efetuada a compra no mesmo
dia por ela, agravante solicitando prioridade para o fornecedor na entrega,
onde este procedeu com a entrega no dia seguinte (21/02/2020). Esclarece
que, apesar da obrigação em fornecer o medicamento, é necessário que a
agravada encaminhe a solicitação para que este seja fornecido, vez que não
pode fornecer o medicamento todo mês sem que haja receita médica
solicitando o medicamento e não seria nem necessário que tal informação
constasse no pedido liminar, visto que é o mínimo que se espera. Assevera
que, no caso de manutenção do entendimento, quanto ao descumprimento da
ordem, pede que o a redução da multa no montante de R$12.500,00 (doze mil
quinhentos reais), diante da desproporcionalidade, o que causará
enriquecimento sem causa à agravada, caso mantida.
O
recurso
foi
processado
com
efeito
suspensivo parcial, apenas para que não houvesse levantamento de eventual
valor bloqueado. No mesmo ato foram dispensadas as informações do MM.
Juiz “a quo”. Após manifestação da parte contraria, o recurso foi remetido para
julgamento.
É o relatório.
A r. decisão deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos .
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
definitivo, extraído dos autos de obrigação de fazer, envolvendo o contrato de
prestação de serviços, relativo ao plano da saúde.
Da
procedência
da
sentença
constou:
“(...)confirmo a decisão concessiva de tutela de urgência, e JULGO
PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar a ré ao cumprimento da
obrigação de fazer, consistente em fornecer o medicamento PALBOCICLIBE
(Ibrance) à autora, tal como solicitado pela médica assistente(...).
A decisão liminar, proferida em 18.12.2019,
previu a incidência de multa diária de R$500,00.
A fls.54, dos autos da obrigação de fazer, foi
peticionado, pela autora, noticiando o fornecimento da medicação em primeira
dose, no dia 03.01.2020, com término em 26.01.2020, sem que fosse fornecida
a sequência. Tal só ocorreu em 21.02.2020, conforme noticiado a fls.65, em
24.02.2020.
O tempo decorrido entre o término da primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dose e o início da segunda dose, fundamentou a execução de sentença, pelo
valor de R$12.500,00.
A rejeição à impugnação gerou o presente
recurso de agravo de instrumento.
Respeitados os motivos da recorrente, razão
não lhe assiste.
A necessidade do pedido médico mensal não
respeita a ordem liminar concedida, da qual não houve recurso, o que motivou
o fundamento da r.decisão agravada de que, a existência de procedimento
interno da agravante deve se submeter ordem liminar judicial e, não, o
contrário.
Ademais, a fixação do valor da multa, em
R$500,00 diários, se encontra na média do que vem sendo arbitrado em casos
semelhantes, sendo certo, ainda, que, o valor de cada caixa de medicação,
tem o custo aproximado de R$19.000,00, conforme consta a fls.32, dos autos
principais. Portanto, o valor cobrando não ultrapassa, sequer, o custo de uma
caixa da medicação, inexistindo o excesso alegado.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30679/2020
Agravo de Instrumento no 2216994-90.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Agravante: Unimed Fesp
Agravado: Edilian Castro de Oliveira Camargo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30679
Com todo o respeito que me merece o ilustrado prolator da decisão de
Relatoria, não há como se concordar com o R. Voto; é que na espécie não se lobriga da
recalcitrância no cumprimento da ordem judicial e eu parece-me plenamente aceitável
a posição da Operadora, com necessitar da solicitação contínua do medicamento de
elevado valor, para que se providenciara a aquisição e o fornecimento e em casos que
tais há que ser exercida a tutela jurisdicional com certa cautela e compreensão, pois que
não se afigura justo que a empresa seja obrigada a manter em estoque a medicação, até
que finde a medicamentação.
Por minha decisão, pois, ficava reformada a decisão de Primeiro Grau,
acolhido o recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
1353CD2D
7
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13573BF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2216994-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.